Tribunal: TJSP
Processo: 1006918-08.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valores – Procedência - Operações realizadas por falsários por meio de internet banking – Operações efetuadas após a parte demandante ter feito a atualização do módulo de segurança da empresa, no site do banco – Inexistência de culpa da parte autora - Falha no sistema de proteção do banco evidenciada - Responsabilidade deste que é de caráter objetivo, nos

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valores – Procedência - Operações realizadas por falsários por meio de internet banking – Operações efetuadas após a parte demandante ter feito a atualização do módulo de segurança da empresa, no site do banco – Inexistência de culpa da parte autora - Falha no sistema de proteção do banco evidenciada - Responsabilidade deste que é de caráter objetivo, nos termos do art. 927, § único, do Código Civil, mesmo que se entenda não aplicável, no caso, o Código de Defesa do Consumidor – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo banco – Responsabilidade deste que deve ser reconhecida – Dano material que comporta ser ressarcido – Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 – Recurso improvido.